Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701536-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO SILVA MOURA AGRAVADO: ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA, NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que as Agravadas sejam compelidas a suspender as cobranças das parcelas vincendas até o resultado final do processo; no mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar que cessem as cobranças, definitivamente. Em síntese, alega ter tentado comprar passagens aéreas, efetuando o pagamento em 12 (doze) parcelas de R$ 169,18, totalizando R$ 2.030,26; ocorre que no mesmo dia que efetuou a compra, recebeu e-mail da companhia aérea informando o cancelamento do voo e o estorno, que nunca ocorreu; informou o cancelamento também ao banco, sem sucesso; por fim, não conseguiu adquirir as passagens, nem reaver o que pagou de volta, além de não conseguir cessar as cobranças das parcelas. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Relata o agravante ser estudante e vendedor; junta extrato de movimentação bancária (ID 38937524), o qual demonstra movimentar em sua conta, e média, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês. Sabe-se que o teto utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para considerar o jurisdicionado hipossuficiente é de 5 (cinco) salários mínimos; em razão disso e utilizando o mesmo parâmetro, DEFIRO a gratuidade pleiteada. Nesse sentido: “(omissis) 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. (...)3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos.” Acórdão 1359527, 07132904020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. DO EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do CPC. Sendo os mesmos requisitos da antecipação da tutela, analiso o pedido no próximo tópico. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR No sistema dos juizados especiais cíveis, o agravo de instrumento é previsto apenas contra a Fazenda Pública ou em cumprimento de sentença e execução, sendo admitido em ação de conhecimento, excepcionalmente, somente em casos de comprovado risco de lesão grave ou de difícil reparação à parte, conforme o disposto no art. 80 do RITR: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (grifos nossos) Esse não é o caso dos autos. Não restou demonstrado o risco de lesão grave. Embora o Agravante alegue ser indevida a cobrança, em face da tentativa de cancelamento da compra, não comprovou a impossibilidade de pagamento da fatura mensal de seu cartão. A lide se resume, portanto, à indenização material pelo cancelamento da compra. Desse modo, deverá o Agravante aguardar a instrução processual, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, diante da ausência do perigo da demora. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de lesão grave, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito. Comunique-se ao MMo Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora